Tribunal: TJDFT
Processo: 0755061-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0755061-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JORGE LUIS MARQUES DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos da cota ministerial, intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 dias, “informe: 1. Se a consulta agendada para o dia 16/01/202[6] foi efetivamente realizada; 2. Se, diante do atendimento, ainda subsiste interesse no prosseguimento do feito, apresentando justificativa fundamentada neste caso.” (ID 80115418). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator